Tribunal: TJBA
Processo: 8001595-66.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001595-66.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANLILIO DO CARMO LOPES Advogado(s): DAN MARUANI, RODOLFO ACCADROLLI NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. LEI Nº 13.846/2019. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, limitando o benefício ao período de 29/03/2019 a 15/04/2021, com fundamento na perda da qualidade de segurado ocorrida em 15/04/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da qualidade de segurado constitui requisito para a continuidade do recebimento do auxílio-acidente, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.846/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei nº 13.846/2019 alterou o art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, excluindo expressamente o auxílio-acidente do rol de benefícios que autorizam a manutenção da qualidade de segurado independentemente de contribuições. 4 - O art. 102 da Lei nº 8.213/91 estabelece que "a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade", extinguindo o direito à percepção do benefício. 5 - A manutenção indefinida do auxílio-acidente após cessadas as contribuições violaria os princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial que regem a Previdência Social, conforme art. 201, caput, da Constituição Federal. 6 - No caso concreto, tendo a última contribuição ocorrido em 02/06/2020, aplicou-se o período de graça previsto no art. 15, II, da Lei nº 8.213/91, que mantém a qualidade de segurado por até 12 meses após a cessação das contribuições, cessando em 15/04/2021. IV. DISPOSITIVO 4 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, caput; Lei nº 8.213/91, arts. 15, I e II, 86 e 102; Lei nº 13.846/2019; Portaria nº 231/DIRBEN/INSS/2020. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível 0818033-90.2021.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001595-66.2024.8.05.0154, sendo parte(s) Apelante VANLILIO DO CARMO LOPES e parte(s) Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02